Tribunal: TRF3
Processo: 0037576-56.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
658/821)

0037576-56.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009.

1. No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda.

2. No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, de forma que a eventual alteração do mencionado percentual fixado dependeria de iniciativa da parte, por meio do recurso cabível na fase cognitiva.

3. No tocante à correção monetária, inexiste interesse recursal do INSS, uma vez que o cálculo acolhido satisfez a insurgência da autarquia, conforme consta na planilha das fls. 34/35.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037576-56.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIA APARECIDA SECATO COSTA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA - SP243790-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037576-56.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIA APARECIDA SECATO COSTA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA - SP243790-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, acolhendo o cálculo do perito judicial.

Sustenta o apelante que o excesso de execução decorre da inobservância da Lei 11.960/2009 no cômputo dos juros moratórios e da correção monetária sobre os atrasados da condenação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037576-56.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIA APARECIDA SECATO COSTA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA - SP243790-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da ação de conhecimento, em 18/07/2013, estabeleceu a incidência dos juros moratórios, decrescente à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda:

"(a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano;

(b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação;

(c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e

(d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.

(...)"

No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1% ao mês, de acordo com um determinado juízo de valor do magistrado, de forma que a eventual alteração do mencionado percentual fixado dependeria de iniciativa da parte, por meio do recurso cabível na fase cognitiva.

Destarte, não tendo a autarquia previdenciária se insurgido contra tal determinação no momento oportuno, deve ser observado, quanto aos juros moratórios, o percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre todas as diferenças devidas, inclusive, após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, em respeito à coisa julgada, a fim de que se dê fiel cumprimento ao título executivo.

No tocante à correção monetária, inexiste interesse recursal do INSS, uma vez que o cálculo acolhido satisfez a insurgência da autarquia, conforme consta na planilha das fls. 34/35.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009.

1. No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda.

2. No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, de forma que a eventual alteração do mencionado percentual fixado dependeria de iniciativa da parte, por meio do recurso cabível na fase cognitiva.

3. No tocante à correção monetária, inexiste interesse recursal do INSS, uma vez que o cálculo acolhido satisfez a insurgência da autarquia, conforme consta na planilha das fls. 34/35.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.